Tribunal: TCU
Processo: 014.816/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5855/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.816/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Moreira de Castilhos (XXX.724.630-XX); Deise Cristina da Rosa Castilhos (XXX.296.600-XX); Getulio Moreira de Castilhos (XXX.831.120-XX); Iara Margarete da Rosa Castilhos (XXX.178.220-XX); Iracema Drachenberg (XXX.236.190-XX); Janice Machado Goncalves (XXX.625.200-XX); Leda Bittencourt Valente (XXX.587.060-XX); Magda Cecilia da Rosa Castilhos (XXX.724.100-XX); Marcia Gisele da Rosa Castilhos (XXX.724.520-XX); Milton Cesar da Rosa Castilhos (XXX.724.440-XX); Vera Lucia de Almeida Camargo (XXX.957.629-XX); Viviane Machado Thomas (XXX.527.970-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.